Tribunal: TJDFT
Processo: 0732412-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (ID 133899931, dos autos de origem), em face de CECIN SARKIS SIMAO (agravado/autor), na qual o magistrado a quo inverteu o ônus probatório, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Da Dilação Probatória Acerca do ônus probatório, registro que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, resta configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, do Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da documentação juntada com a inicial. Paralelamente, vislumbro também hipossuficiência (econômica e/ou técnica) do autor, pois a seguradora ré é detentora de todas as informações referentes ao contrato entabulado com o autor, bem como dos pedidos de reembolsos realizados pela via administrativa. Incumbirá, assim, à demandada o ônus probatório de provar que o autor foi devidamente cientificado acerca da ausência de documentação para análise e eventual aprovação dos reembolsos requeridos quanto às notas fiscais que instruíram o feito, e mesmo assim quedou-se inerte, bem como quanto ao reembolso parcial procedido pela ré. Considerando a inversão do ônus probatório, confiro à ré o prazo de 15 (quinze) dias para que acoste aos autos os documentos que ainda entenda necessários para o julgamento da lide. (...) O agravante/ executado, em suas razões recursais (ID 39724447), sustenta que se trata de ação de indenização por danos materiais e morais na qual indica a parte agravada/autora ser beneficiária da agravante/ré, e ter sido acometido pela COVID-19 em junho de 2021, oportunidade em que, internado da UTI, teria precisado de supervisão por profissionais qualificados, razão pela qual, solicitou a agravada/ré o acompanhamento dos médicos, bem como, sua prévia de reembolso, ao qual, realizou os pagamentos para a posterior obter o seu ressarcimento, conforme pactuado, no entanto, seu pedido teria sido negado. Afirma que, após, o agravado/autor foi diagnosticado com neoplasia maligna da próstata, e que o médico especialista solicitou que fossem realizados vários exames pré-operatórios, bem como fosse submetido a tratamento cirúrgico. Aduz que, depois da adoção dos procedimentos regulatórios exigidos para que obtivesse autorização dos procedimentos pré-operatórios e cirúrgico, o agravado/autor teria solicitado prévia de reembolso dos valores, ao qual, realizou os pagamentos para a posterior obter o seu ressarcimento, conforme pactuado com a agravada, no entanto, seu pedido teria sido negado e que, sendo assim, procurou o Judiciário para que a Sul América, no mérito, fosse condenada à indenização por danos materiais, no valor de R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais) e por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Alega que, “em despacho saneador”, foi proferida a decisão agravada, que inverteu o ônus da prova para atribuir à agravante/ré o ônus de provar que o agravado/autor foi devidamente cientificado acerca da ausência de documentação para análise e eventual aprovação dos reembolsos requeridos, quanto às notas fiscais que instruíram o feito. Defende que não há que se falar em deferimento indiscriminado da inversão do ônus da prova, devendo ser levada em consideração, para deferimento do benefício, as peculiaridades do caso em apreço, bem como a existência de verossimilhança das alegações do agravado/autor e sua hipossuficiência, uma vez que o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, atribui ao demandante a incumbência de provar o fato constitutivo de sua pretensão. Ao final, requer o conhecimento e provimento desse agravo de instrumento para que seja concedida ao presente recurso efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da ação até o julgamento deste recurso e, no mérito, a reforma da decisão combatida, ante a ausência de verossimilhança nas alegações do agravado/autor, bem como de comprovação de sua hipossuficiência, visto o recorrido possuir todas as condições necessárias para produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito. Preparo (ID 39741158). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há a determinação da inversão do ônus probatório na ação de indenização por danos materiais e morais, incumbência essa devida pela parte agravante/ré. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.